Tribunal: TCU
Processo: 018.759/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos a título de auxílio pesquisa para realização do projeto intitulado 1a Feira de Ciências em Petróleo, Gás e Biocombustíveis: despertando talentos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor da Sra. Renata Lourenço Lopes, pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA) à época dos fatos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos a título de auxílio pesquisa para realização do projeto intitulado "1a Feira de Ciências em Petróleo, Gás e Biocombustíveis: despertando talentos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pela Sra. Renata Lourenço Lopes (CPF XXX.183.958-XX); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Renata Lourenço Lopes (CPF XXX.183.958-XX) e condená-la ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 17/1/2012 130.000,00 9/8/2012 5.000,00 9.3. aplicar à Sra. Renata Lourenço Lopes (CPF XXX.183.958-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno do TCU, o pagamento da dívida imputada por meio do subitem 9.2 deste Acórdão em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais (art. 217, § 1o, do RI/TCU), alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável, para ciência.